Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700314-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: REBECCA GOMES CRISTAL PIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE LEUCEMIA. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRESSUPOSTOS PARA A INCIDÊNCIA DO § 8o DO ART. 85 DO CPC NÃO VERIFICADOS. I. Havendo nos autos relatório médico, coadjuvado por notas técnicas do NatJus a respeito de casos similares, demonstrando a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento da grave doença que acomete o autor, o indeferimento da prova pericial requerida pelo réu não induz cerceamento de defesa, presente o disposto nos artigos 156, caput, 355, inciso I, 370, 464, § 1o, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de leucemia aguda e à preservação da própria vida do paciente, a cobertura pelo plano de saúde encontra apoio nos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, e 35-F da Lei 9.656/1998, ainda que não esteja contemplado para esse fim específico nas diretrizes de utilização aprovadas pela ANS. III. Se a aplicação da regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não resulta em honorários advocatícios exorbitantes e em descompasso com a realidade da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência excepcional do § 8o. IV. Apelação desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, diante da ausência de obrigatoriedade em custear tratamento que não consta no rol da ANS. Defende a taxatividade do rol da ANS; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que as partes devem observar o disposto nas cláusulas contratuais. Invoca o princípio da função social do contrato. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028